Tribunal: TJBA
Processo: 8054185-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054185-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANDA SOUZA DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMA 1150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo. A Agravante aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2018 e permaneceu em atividade até ser exonerada em 2025, após processo administrativo que declarou a vacância do cargo com fundamento na legislação local. A Recorrente pleiteia a manutenção do vínculo funcional com base no Tema 606 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que sua aposentadoria ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se a servidora, aposentada voluntariamente pelo RGPS, possui direito à reintegração ou manutenção no cargo público, considerando a existência de lei municipal que prevê a vacância em decorrência da aposentadoria e a aplicação das teses fixadas nos Temas 606 e 1150 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

A legislação do Município de Ipirá (Lei Municipal nº 62/1965) estabelece expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150, firmou entendimento de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, não tem direito a ser reintegrado ou manter-se no cargo, sob pena de violação à regra do concurso público.

A exceção prevista no Tema 606 do STF aplica-se restritivamente aos empregados públicos celetistas, categoria jurídica distinta daquela em que se enquadra a Agravante, que está submetida ao regime estatutário local.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade (Tema 1150/STF)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II e § 10; Lei Municipal de Ipirá nº 62/1965, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.302.501 (Tema 1150); STF, RE 655.283 (Tema 606); TJBA, APL 8000460-76.2018.8.05.0106; TJBA, AI
80358315520238050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054185-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
IVANDA SOUZA DA SILVA RAMOS
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator